Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-29.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000299-29.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO - CPF: 063.264.221-16 (APELANTE), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (APELADO), LAURA ANTONIA ARGUELHO LIMA LORENTZ DA COSTA - CPF: 568.971.971-49 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA - CPF: 047.349.132-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA.
DOSIMETRIA.
NEUTRALIZAÇÃO
DOS
ANTECEDENTES
CRIMINAIS
.
PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO.
PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL
MENOS GRAVOSO
.
VIABILIDADE.

PENA INFERIOR A QUATRO ANOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa postula o redimensionamento da pena-base, sustentando ser indevida a valoração negativa dos antecedentes criminais por fatos posteriores ao crime em julgamento, bem como requer o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) é idônea a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria fundamentada em fatos ocorridos em data posterior ao delito em análise; e

(
ii
) é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para réu reincidente condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, quando as circunstâncias judiciais forem favoráveis.

III. Razões de decidir:

3. O conceito de maus antecedentes para fins de fixação da pena-base (art. 59 do Código Penal) exige que o fato criminoso anterior, com decisão condenatória definitiva, tenha ocorrido em momento antecedente à prática do crime em julgamento. A utilização de fatos ocorridos após a data do delito para agravar a sanção inicial configura afronta ao princípio da legalidade e da presunção de não culpabilidade.

4. Afastada a valoração negativa dos maus antecedentes e ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a recondução da pena-base ao mínimo legal.

5. Tratando-se de condenação a pena inferior a 04 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, mas com as vetoriais do art. 59 do CP favoráveis, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada e proporcional, em estrita observância ao que dispõe a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Teses de julgamento:

"1. Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que
fundados
em condenações definitivas."

"2. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII. CP, art. 14, II; art. 33, §2º, 'b' e 'c'; art. 59; art. 155, §1º.

Jurisprudências relevantes citados:
STJ, Súmula n. 269. TJMT, Ap. 0002998-53.2017.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de A
pela
ção
C
rimina
l
interpost
o

pela

Defensoria Pública
, na defesa do

LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO
,
contra
os termos da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Sinop/
MT,
que

o
conden
ou
à pena de

01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dia
s de reclusão, no regime in
icial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do delito previsto no artigo

CP, art. 155, §1º, c/c art. 14, II
.

Nas
razões recursais
, a Defesa
postulou o redimensionamento da pena-base, sustentando ser indevida a valoração
negativa dos antecedentes criminais
, porquanto fundamentada em
condenações relativas a fatos posteriores ao crime em julgamento.

Requereu, ainda, o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena para o semiaberto, ao argumento de que a fixação do regime fechado seria desproporcional ao
quantum
da reprimenda e contrária ao enunciado da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça (id. 365637431).

Intimado,
o

Ministério
Público deixou de apresentar
contrarrazões
.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
manifestou
-se

pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal e fixado o regime inicial semiaberto (id. 367882383).

É o relatório.

À douta
revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da

apelação
criminal
.

Extrai-se da denúncia que
:

“
Consta que no dia
21 de outubro de 2022, por volta da 00h33min
, no Mercado Bertussi, localizado na Avenida dos Pinheiros, Bairro Campo Verde, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO e GABRIEL HENRIQUE AMARAL SILVA, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para ambos, durante o repouso noturno, e mediante rompimento de obstáculo e escalada, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Mercado Bertussi, representada por Alcino Rosa da Silva, não consumando o intento ilícito, por circunstâncias alheias à suas vontades, consoante boletim de ocorrência nº. 2022.291694 (ID. 107156339) termo de declaração (ID. 107156340), termo de reconhecimento fotográfico (ID. 107163891), relatório de investigação policial (ID. 107163892), imagens de câmera de segurança (
ID’s
. 107161800 e 107163893) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que os Denunciados se ajustaram para praticarem furtos, sendo que, na madrugada do dia dos fatos, dirigiram-se ao Mercado Bertussi e, enquanto o denunciado GABRIEL vigiava o local, o Denunciado LUIS FERNANDO, mediante escalada, acessou o telhado do estabelecimento, destruiu uma das telhas, entrou no local, revirou a caixa registradora, obstruiu as sirenes do alarme de segurança, bem como arrombou os cadeados internos das portas.

Apurou-se que a vítima Alcino, após receber notificação em seu celular do sistema de alarme do mercado, dirigiu-se até o local, ocasião em que flagrou a conduta do denunciado LUIS FERNANDO que, ao notar a presença da Vítima, lhe ameaçou ao simular estar armado e se evadiu do local com o denunciado GABRIEL, em uma motocicleta
crypton
de cor azul.
”. (sic. id.
365637356
)

Após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o apelante p
ela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria dos delitos narrados na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial dos "antecedentes", porquanto fundamentada indevidamente em condenações por fatos posteriores ao crime em apuração, consequentemente, pugnou pela alteração do regime inicial de cumpr
imento de pena
para
o semiaberto.

Os pleitos merecem acolhimento.

O conceito de "maus antecedentes" para fins de fixação da pena-base (art. 59, CP) exige
que o fato criminoso anterior, com decisã
o condenatória definitiva,
tenha ocorrido
antes
da prática do crime em julgamento
. A utilização de fatos criminosos ocorridos após a data do delito em análise para agravar a sanção inicial configura nítida afronta ao princípio da legalidade e da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF).

Nesse mesmo sentido, é
o
entendimento deste e. Tribunal de Justiça
que entende que
:

"
Não se pode negativar os antecedentes do acusado por fatos ocorridos posteriormente ao delito em julgamento, ainda que
fundados
em condenações definitivas.
" (TJMT, Ap. 0002998-53.2017.8.11.0101, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18/04/2023).

Compulsando os autos, verifica-se que o crime em julgamento ocorreu em
21 de outubro de 2022
. Ao realizar a dosimetria, a magistrada sentenciante consignou:

"[...] Verifico que o réu registra antecedentes criminais, pois que possui [...] 03 (três) condenações com trânsito em julgado em data posterior a
pratico
do delito descrito nos autos (autos de nº 1000061-10.2023.8.11.0015 - 1020964-03.2022.8.11.0015 – 1001807-19.2024.8.11.0033), que serão utilizadas como circunstâncias judiciais negativas para majorar a pena base."

Ocorre que as referidas ações penais tratam de fatos datados de 08/11/2022, 10/11/2022 e 14/11/2024, todos, portanto,
posteriores
ao furto tentado ocorrido em
21/10/2022
.

Com essas considerações,
resta evidente a inidoneidade da fundamentação
, impondo-se a neutralização do vetor dos
antecedentes
criminais
.

Consequentemente,

a
usentes outras circunstâncias judiciais negativas
, haja vista
que as demais foram consideradas neutras ou inerentes ao tipo
penal
, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal.

P
asso
a nova dosimetria da pena.

Furto

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase
, ante o afastamento dos maus antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase
, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e uma das agravantes de reincidência (conforme operado na sentença). Restando uma segunda condenação que gera reincidência (autos 1019528-43.2021.8.11.0015), exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase
, aplico a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, §1º, CP) na fração de 1/3
(um terço)
, elevando a sanção para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias. Em seguida, incide a minorante da tentativa (art. 14, II, CP) na fração de 1/3
(um terço)
, restando a pena definitiva em
01 (um) ano,
13
(
treze
) dias de reclusão e 0
9
(
nov
e) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
, vigente à época dos fatos,

pena esta, que imponho ao apelante, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Subsidiariamente, a Defesa pleiteia a
alteração do regime inicial fechado para o semiaberto
, alegando desproporcionalidade entre o
quantum
da pena e o regime imposto.

A fixação do regime inicial não deve ser um ato automático baseado apenas na reincidência, mas um exercício de proporcionalidade que considere o montante da pena e as circunstâncias judiciais.

No caso de réu reincidente, cuja pena seja inferior a 4 anos, a regra do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal, é mitigada pela Súmula 269 do STJ que dispõe ser "
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
."

Na sentença, o regime fechado foi imposto sob o argumento da reincidência e dos maus antecedentes. Contudo, com o afastamento dos maus antecedentes nesta instância revisora, o apelante passa a ostentar circunstâncias judiciais integralmente neutras.

Tratando-se de condenação a pena inferior a 04 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, mas com as vetoriais do art. 59 do CP favoráveis, o regime inicial
semiaberto
mostra-se como a resposta estatal adequada e proporcional, em estrita observância ao enunciado sumular supracitado.

Logo,
fixo o

regime
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, 'b', do CP e Súmula 269 do STJ.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO

e
DOU

PROV
IMENTO

a
o

recurso aviado
em favor de

LUIS FERNANDO OLIVEIRA PINTO
,

para
neutrali
z
ar
a circunstância judicial
dos antecedentes criminai
e
redimensionar a

pena para
01 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão,

e 09 (
nov
e) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época dos fatos,

em
regime semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026